Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712828-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ADANIEL DONIZETE MATOS LEITE, DONISETE GERALDO LEITE, LETICIA DA COSTA OLIVEIRA LEITE, DGL PARTICIPACOES LTDA, PATRICIA CRISTINA LEITE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a notícia de celebração de acordo entre as partes (Id. 27211804), intime-se a Agravante para que informe se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora